Tribunal: TJMT
Processo: 1037699-51.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037699-51.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOARI FONTES DA SILVA - CPF: 086.625.171-53 (RECORRENTE), VALTER DA SILVA - CPF: 208.331.301-10 (ADVOGADO), EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 45.745.537/0001-19 (RECORRIDO), DANIEL GERBER - CPF: 644.236.620-00 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE VINCULADA A BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que declarou a inexistência de relação contratual quanto aos descontos mensais de R$ 72,20 realizados na conta corrente do autor sob a rubrica “EAGLE SOCIE. CRÉDITO”, determinando a restituição em dobro dos valores e fixando indenização por dano moral em R$ 2.000,00. O recurso objetiva a majoração do valor arbitrado a título de dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se restou comprovada a existência de relação contratual que justificasse os descontos realizados; e (ii) verificar se o valor fixado a título de indenização por dano moral deve ser majorado diante das circunstâncias do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A instituição financeira não comprova a existência de contrato válido nem autorização formal do titular para os descontos, descumprindo o ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC e no art. 6º, VIII, do CDC.

4.

Configura-se falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, sendo o fornecedor objetivamente responsável pelos danos causados por defeitos na prestação dos serviços.

5.

O desconto indevido incidiu sobre verba de natureza alimentar — benefício previdenciário —, afetando diretamente a subsistência do autor, pessoa idosa e em condição de vulnerabilidade acentuada, o que agrava a ofensa moral.

6.

O dano moral decorre in re ipsa, ou seja, presume-se da própria ocorrência do ato ilícito, diante da violação relevante à dignidade e tranquilidade do consumidor.

7.

O valor da indenização deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, assegurando caráter compensatório e pedagógico, sem configurar enriquecimento indevido.

8.

Consideradas a natureza alimentar dos valores, a continuidade dos descontos, a condição pessoal do autor e a conduta abusiva da requerida, o valor de R$ 2.000,00 mostra-se insuficiente, sendo razoável a majoração, conforme precedentes desta Turma Recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido, para majorar o valor da indenização por dano moral.

Tese de julgamento:

1.

Configura dano moral o desconto indevido em conta vinculada a benefício previdenciário quando inexistente relação contratual válida.

2.

O quantum indenizatório deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, podendo ser majorado quando o valor fixado em primeiro grau se mostrar insuficiente diante da gravidade da conduta e da vulnerabilidade da vítima.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1037699-51.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Joari Fontes da Silva

Recorrida(s):

Eagle Sociedade de Crédito Direto S/A

Itaú Unibanco S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 a 04/12/2025 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto,
julgo parcialmente procedentes
os pedidos para:

a)
DECLARAR
a inexistência de relação contratual entre as partes quanto às cobranças mensais de R$ 72,20 lançadas na conta corrente do autor junto ao banco Itaú - c.c n 23685-7, sob o título EAGLE SOCIE. CRÉDITO;

b)
CONDENAR
a Requerida a restituir, em dobro, os valores correspondentes a 7 parcelas de R$ 72,20, corrigidos monetariamente pelo IPCA/IBGE
desde cada desembolso
e acrescidos de juros de mora pela taxa Selic, a partir da citação, observada a compensação prevista no art. 406, § 1º, do Código Civil;

c)
CONDENAR
a Requerida ao pagamento de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a título de danos morais, corrigidos monetariamente pelo IPCA a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ), com incidência de juros moratórios pela taxa Selic, a contar da citação.

Em consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, I, do CPC.

Sem custas e sem honorários, por força do disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95.

A controvérsia recursal restringe-se ao valor arbitrado a título de dano moral.

Os autos revelam que houve sete descontos mensais no valor de R$ 72,20, sob a descrição “EAGLE SOCIE. CRÉDITO”, diretamente na conta bancária onde é creditado o benefício previdenciário do recorrente, conforme extratos bancários juntados aos autos.

As recorridas não comprovaram contratação válida, tampouco autorização formal do titular para tais descontos.

No caso concreto, verifica-se situação que ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, configurando violação relevante a direitos da personalidade do consumidor.

O recorrente é pessoa idosa, com severas limitações de mobilidade e autonomia, dependendo de terceiros para deslocamento e atividades básicas, conforme descrito na petição inicial e reiterado no recurso. O desconto reiterado e não autorizado incidiu diretamente sobre verba de natureza alimentar, benefício previdenciário representando sua única fonte de subsistência, circunstância que agrava a repercussão do ato ilícito.

As rés, embora intimadas, não comprovaram a existência de relação contratual, descumprindo ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC e no art. 6º, VIII, do CDC, sendo evidente a falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

O dano moral, portanto, configura-se in re ipsa, decorrendo da própria conduta ilícita e de seus efeitos lesivos. O desconto indevido perdurou por sete meses, sem qualquer ciência prévia ou manifestação válida de vontade do recorrente, revelando-se conduta abusiva e atentatória à boa-fé objetiva e ao dever de transparência.

O quantum indenizatório deve observar proporcionalidade, razoabilidade e efeito pedagógico, sem ensejar enriquecimento indevido, mas também não podendo representar valor meramente simbólico diante da gravidade do caso concreto.

Consideradas as circunstâncias específicas, tais como, continuidade do desconto, natureza alimentar dos valores, idade avançada do consumidor, condição de vulnerabilidade exacerbada, ausência de contrato e a necessidade de desestimular condutas semelhantes, o valor fixado na sentença não se mostra adequado para atender às finalidades reparatória e pedagógica inerentes à indenização moral.

A propósito:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DA RÉ IMPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recursos inominados interpostos contra sentença que reconheceu a inexistência de relação jurídica entre as partes e determinou a restituição simples dos valores descontados indevidamente de benefício previdenciário, fixando indenização por danos morais em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). A autora recorreu postulando a majoração do quantum indenizatório. A ré recorreu pela improcedência da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve comprovação de relação contratual entre as partes a justificar os descontos realizados; e (ii) verificar se o valor fixado a título de indenização por dano moral deve ser majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ré não comprovou a contratação válida, configurando conduta ilícita nos descontos incidentes sobre benefício previdenciário da autora, pessoa idosa e hipossuficiente.

4. A prática abusiva justifica a condenação em danos morais, em razão da violação à esfera moral e econômica da consumidora.

5. O valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) mostra-se insuficiente, sendo adequado majorá-lo para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

6. A restituição dos valores deve permanecer na forma simples, diante da ausência de comprovação de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso da ré improvido. Recurso da autora parcialmente provido, para majorar a indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Tese de julgamento: “1. Configura dano moral o desconto indevido em benefício previdenciário quando inexistente relação contratual válida. 2. O quantum indenizatório pode ser majorado quando o valor fixado em primeiro grau se mostra desproporcional à gravidade da conduta e à vulnerabilidade da vítima.”
(N.U 1076620-16.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 06/10/2025, publicado no DJE 06/10/2025)

DIREITO DO CONSUMIDOR.
RECURSO INOMINADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO DA EMPRESA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...) IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando o caso concreto.

2. Recurso inominado conhecido e parcialmente provido, para majorar a quantia fixada a título de indenização por danos morais.

(...) (N.U 1001430-07.2025.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/06/2025, Publicado no DJE 26/06/2025)

Assim, reputo justo e proporcional majorar o quantum indenizatório para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia alinhada aos parâmetros adotados por esta Turma Recursal em casos análogos envolvendo descontos indevidos em proventos previdenciários sem contrato válido.

Ante o exposto,
conheço do recurso interposto,
dou-lhe parcial provimento
e majoro o valor da condenação a título de dano moral para R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Mantenho inalterada a sentença nos demais termos.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025